Tribunal: TJMT
Processo: 1013317-93.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013317-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONADABE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 046.602.901-23 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
CESSÃO DE CRÉDITO – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO Fixado –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 146782168, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 146778499), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 1.839,63 (um mil e oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

A reclamada, em sede de contestação (id. 146782154), anexou aos autos a
declaração de cessão de crédito
.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar
a existência de
suposto contrato firmado entre o autor e o Banco cedente do crédito
,
apresentando apenas telas sistêmicas (ids. 146782155/146782156), que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.839,63 (um mil e oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos),
e condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022